Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735418-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDSON AMADOR DA SILVA DECISÃO Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, em virtude da prolatação de sentença extintiva nos autos de origem, em 04.11.2021, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Acidente de Trânsito (10441) proposta por AUTOR: EDSON AMADOR DA SILVA em face de REU: BANCO BMG S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. Dispensado o relatório (artigo 38, caput, da Lei 9.099/95). Consta dos autos que o (a) devedor(a) satisfez a obrigação e, considerando que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Com fundamento no art. 51, caput, da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 924, II, do CPC, julgo extinto o processo em face do pagamento. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Dê-se baixa. Arquivem-se independentemente de nova intimação das partes [...]. O agravante poderá, se for o caso, se valer da via adequada à impugnação da decisão terminativa. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito